Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709566-03.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) JUIZO RECORRENTE: RITHS MOREIRA AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por RITHS MOREIRA AGUIAR contra o v. acórdão exarado no ID 60560519, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível rejeitou a preliminar e deu provimento à remessa necessária, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60909237, a embargante afirma que estariam configurados erro de fato e omissão no v. acórdão quanto à aplicação da regra inserta no artigo 292, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como a respeito da ocorrência de preclusão a respeito do valor atribuído à causa. O embargante assevera que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e erro de fato ao examinar o mérito da causa, porquanto deixou de observar que é incontroversa a sua condição de portador de Síndrome de Asperger, o que o caracterizaria como pessoa com deficiência. Aduziu que o próprio DISTRITO FEDERAL não questiona o diagnóstico de transtorno de espectro autista, de modo que este fato não dependeria de prova, na forma prevista no artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o que tornaria inviabilizado o reexame da questão, ainda que se trate de remessa necessária. Por fim, o embargante sustenta estar caracterizado erro de fato na premissa que sua condição de autista grau I lhe garantiria o atributo do hiper foco, assegurando-lhe vantagem na preparação para o concurso. Com base, nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de julho de 2024 às 18:17:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora